Tribunal: TJMT
Processo: 1009431-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009431-97.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), JAIME CASAGRANDE - CPF: 123.827.360-20 (EMBARGADO), APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA - CNPJ: 03.092.010/0001-92 (EMBARGANTE), G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA - ME - CNPJ: 20.388.019/0001-64 (EMBARGANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA - CNPJ: 03.092.010/0001-92 (EMBARGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA - ME - CNPJ: 20.388.019/0001-64 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), JAIME CASAGRANDE - CPF: 123.827.360-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
APRUSMA – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA
contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
JAIME CASAGRANDE
e, assim, por reconhecer ofensa ao contraditório e a nulidade da audiência de justificação, promoveu a reforma da decisão combatida e, por conseguinte, determinou o refazimento do ato com observância da citação de terceiro diretamente interessado na demanda possessória
.

A embargante aponta que, na análise do recurso, o juízo decisório foi omisso na apreciação da

“mais relevante fundamentação esposada nos presentes autos, qual seja, de que o embargado (Jaime Casagrande) não ostenta a qualidade de parte mas sim seria apenas fâmulo da posse porquanto pai do sócio (Jardel Casagrande) da empresa requerida (G. C. Depelegrini e Bandeira Ltda.)”
(sic).

Afirma, nesse sentido, que há prova inequívoca nos autos de que
“o pai de um dos sócios (Jardel Casagrande) sabia desta ação possessória, não havia adquirido posse alguma porquanto seria mero preposto da pessoa jurídica (G. C. Depelegrini e Bandeira Ltda.) e está imbuído da mais repulsiva má-fé”
(sic).

Requer, assim, o conhecimento e o provimento dos presentes aclaratórios, para o fim de que
“sejam acolhidos os embargos declaratórios para suprimir a alegada omissão, esclarecendo se a condição de genitor (pai) do sócio da empresa requerida aliada ao anterior ajuizamento de ação possessória (proc. 1000181-31.2019.8.11.0100) desqualificam a alegação de desconhecimento da presente demanda em data anterior ao cumprimento do mandado reintegratório, ensejando a declaração de intempestividade do presente agravo de instrumento”
(
sic,
Id
97430471
).

Contrarrazões nos Ids
98310491 e 98740492, pela rejeição destes embargos declaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar apontados vícios do acórdão, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TERCEIRO PREJUDICADO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL REJEITADAS –
MÉRITO
– LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, SEM A PRESENÇA DE TERCEIRO CUJA PARTICIPAÇÃO ERA OBRIGATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR SOBRE IMÓVEL OBJETO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – NULIDADE VERIFICADA – REFAZIMENTO DO ATO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 526, caput do CPC/15, é necessária a citação dos réus para comparecimento em audiência de justificação prévia, de forma que eles possam participar da colheita de prova e questionar a justificação da parte autora. No caso concreto, considerando os elementos de provas do feito possessório, que por sua vez, além de demonstrar a existência de alta litigiosidade envolvendo famílias assentadas pelo INCRA, igualmente evidenciam o exercício de posse velha sobre parte da área reintegrada por parte de terceiro diretamente interessado cuja participação na lide foi suprimida, a não citação do mesmo ao ato solene implica na anulação da audiência que se realizou sem a presença dele e a revogação da liminar concedida.
”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há quaisquer vícios a serem sanados, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

É que, apesar da discordância quanto à reforma da decisão de primeiro grau, o acórdão segue linha de interpretação do contexto fático-probatório que não atende a pretensão formulada pela embargante na demanda recursal, que pretende, com eventual reconhecimento de parentesco entre o
embargado e Jardel Casagrande, sócio da empresa requerida G. C. Depelegrini e Bandeira Ltda.
, afastar a condição daquele como terceiro possuidor da área disputada.

Sobre o ponto, aliás, o
decisum
foi claro ao dispor que em relação
“
as demais questões subjacentes, tais como a aventada relação de parentesco do agravante com sócio da empresa demandada G.C. Depelegrine & Bandeira Ltda. ME [...] além de não terem sido submetidas ao crivo do Juízo
a quo
, cujo pronunciamento nesta Corte acarretaria indevida supressão de instância, comportam necessária dilação probatória, e, portanto, objeto de decisão ulterior do juízo da Vara Agrária, ao qual caberá, em razão do conflito coletivo instaurado, o processamento e julgamento da lide possessória originária, cujo declínio, inclusive, está sendo mantido por meio de recurso conexo (RAI no. 1012287-34.2019.8.11.0000)
”
.

Logo, não há que se cogitar da omissão propalada, nem mesmo rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Ante a isso, ausente a omissão suscitada,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021